Tribunal: STF
Processo: RE 1567694
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. RETRATAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO EM FACE DE ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO PREJUDICADO.



    DDECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pela União objetivando a reforma de decisão do Tribunal a quo que inadmitiu o recurso extraordinário por si manejado com espeque nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, voltado a desafiar acórdão que dispôs:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA SELIC RECEBIDA PELO CONTRIBUINTE NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.



    1. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do IAI nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.



    2. A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a maior.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a União suscita a repercussão geral da controvérsia e, no mérito, aponta violação aos arts. 97; 150, § 6º; 153, III; e 195, I, “c”, da Constituição. Pleiteia “seja declarada a constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito e/ou compensação, ressarcimento administrativo e levantamento de depósitos judiciais”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação à matéria tratada no Tema 962 de Repercussão Geral - Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito - e o inadmitiu quanto à questão remanescente - Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais -, por entender que a eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa.



    A União agravou, então, exclusivamente, da parte da decisão a quo relativa à inadmissão do recurso extraordinário.



    Ato contínuo, em juízo de retratação, o órgão julgador a quo alterou o acórdão recorrido para adequá-lo à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo, in verbis:



    “TRIBUTÁRIO. TEMA 504/STJ. RETRATAÇÃO.



    Tema 504/STJ: ‘Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL’.”



    É o relatório. DECIDO.



    Examinados os autos, exsurge que houve a perda superveniente do objeto remanescente do recurso extraordinário da União, uma vez que, em sede de juízo de retratação, o órgão julgador do Tribunal a quo reformou parcialmente o acórdão recorrido, para o fim de rejeitar a pretensão do contribuinte de excluir os juros percebidos no levantamento de depósitos judiciais da incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o agravo interposto pela União, com fundamento no teor do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, inc. IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente